Tribunal: TJDFT
Processo: 0742103-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. REACOMODAÇÃO. COMUNICAÇÃO. RESOLUÇÃO no 400 DA ANAC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar aos autores, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo metade para cada requerente. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente argumenta, em síntese, que as empresas do setor aéreo têm amargado prejuízos incalculáveis e, possivelmente, irrecuperáveis, em razão dos milhares e indiscriminados pedidos de cancelamentos e reembolsos de bilhetes que têm recebido diariamente. Argumenta que, no caso, não houve qualquer conduta ilícita de sua parte e que o voo adquirido pelos recorridos sofreu uma mudança em razão de alteração da malha aérea. Afirma que a informação de alteração ao consumidor foi realizada dentro do prazo estabelecido pela resolução 556 da ANAC e que ofereceu alimentação e reacomodação aos consumidores. Impugna, por fim, a condenação por danos morais e o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. No caso, os autores comprovaram que adquiriram passagens aéreas da requerida para o trecho Brasília – Rio de Janeiro em viagem que seria realizada no 17/09/2020 às 06h30min, com chegada ao destino final às 08h10 min (ID 25101895). No entanto, conforme o conjunto probatório dos autos, os autores foram realocados em outro voo, na mesma data, mas com escala na cidade de Campinas (SP). O novo voo tinha previsão de saída de Brasília às 11h25min, escala em Campinas e partida ao destino final, Rio de Janeiro, às 18h25min do mesmo dia 17/09/2020 (ID 25101897). A controvérsia em questão refere-se a eventual responsabilidade da ré em razão das alterações promovidas no voo dos autores.
5. Cabe destacar, a princípio, que não é defeso às companhias aéreas o atraso/cancelamento/alteração de voo. Todavia, nesses casos, devem ser assegurados os direitos dos passageiros (Resolução no 400 da ANAC). Na hipótese, restou comprovado que houve prévia comunicação aos consumidores quanto à alteração do voo dos mesmos, que se deu em conformidade com prazo de 72 horas estipulado no artigo 12 da Resolução no 400 da ANAC, já que realizada com cerca de 10 dias de antecedência, conforme comprova a tela apresentada pela ré em contestação (ID 25102661, pag. 8) e não impugnada pelos autores.
6. A empresa aérea procedeu prontamente à realocação dos autores em voo congênere e forneceu assistência material por meio de vouchers de alimentação aos consumidores (ID 25102661, pag. 9). Os requerentes, por sua vez, não apresentaram nos autos qualquer prova de prejuízo causado pela referida alteração, bem como não demonstraram existir qualquer impossibilidade ou empecilho na chegada ao Rio de Janeiro algumas horas após o previsto, haja vista que desembarcaram no destino final na mesma data planejada e puderam/tiveram que usufruir da diária do hotel do dia 17/09/2020.
7. Desse modo, é certo que a alteração do voo dos requerentes com a inserção de escala não prevista e com chegada ao destino final em horário posterior ao programado é situação que gera dissabor e aborrecimento, só que a situação ocorrida não teve o potencial de configurar danos morais. A requerida comprovou que buscou atender, dentro da realidade imposta, a demanda e a necessidade dos passageiros com a comunicação prévia quanto à alteração do voo dos mesmos, a reacomodação em voo que chegou na data programada e com o fornecimento de voucher para alimentação.
8. Cumpre salientar que, conforme o art. 373 do CPC, cabia aos autores o ônus de comprovar a ocorrência de danos morais. Em razão da impossibilidade de produção de prova negativa pela ré, isto é, de que os autores não sofreram danos morais, não é caso de aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC. No caso em apreço, portanto, não há qualquer evidência de que os autores foram obrigados a aguardar horas no aeroporto, em razão da prévia comunicação da alteração do voo ou que sofreram prejuízos substanciais, uma vez que chegaram ao destino final no dia programado, usufruindo da diária do hotel referente ao dia 17/09/2020.
9. Por fim, não há comprovação, nos autos, de que os autores haviam adquirido passagem aérea de retorno à Brasília pela ré, de modo que a aquisição de passagem, por preço elevado, por outra companhia aérea não tem qualquer relação com alguma conduta da requerida.
10. Logo, atendidas as disposições da norma de regência pela transportadora, não há que se falar em defeito na prestação do serviço. Entende-se, assim, que no presente caso restou suficientemente comprovado que não houve falha na prestação do serviço da parte recorrida, tampouco ato ilícito a caracterizar dano moral ou material indenizáveis.
11. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.